Tribunal: TJMT
Processo: 1016178-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016178-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 874.072.211-20 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 468.400.951-34 (APELANTE), WANDERLUCE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 016.952.711-57 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDIL CARMINDA DE OLIVEIRA - CPF: 208.539.981-91 (APELADO), ESPÓLIO DE EDIL CARMINDA DE OLIVEIRA - CPF: 208.539.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta nos autos de alvará judicial para levantamento de valores residuais existentes em conta bancária. A sentença havia autorizado o levantamento dos valores, mas, constatada posterior devolução ao erário, o juízo de origem determinou o arquivamento do feito, orientando os interessados a buscar a via própria junto ao juízo competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita – apelação cível – contra decisão interlocutória proferida em processo de jurisdição voluntária, que apenas reconheceu a limitação do juízo para decidir sobre valores estornados ao erário.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de alvará judicial possui natureza de jurisdição voluntária e não comporta controvérsia entre as partes, o que afasta a caracterização da decisão impugnada como sentença de mérito.
4. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, não ensejando apelação nos termos do art. 1.009 do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento.
5. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em face da caracterização de erro grosseiro, dada a inadequação manifesta do recurso interposto.
6. Inexistência de carga lesiva na decisão, que se limitou a cumprir os efeitos do trânsito em julgado e a reconhecer a ausência de atribuição do juízo de origem quanto à devolução dos valores ao Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão interlocutória proferida em processo de jurisdição voluntária, que determina o arquivamento do feito e orienta os interessados à via própria, não se sujeita à apelação, sendo cabível apenas o agravo de instrumento. 2. É inadmissível o recurso interposto com erro grosseiro quanto à via recursal adequada, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§ 1o e 2o; 1.009 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, APL 5000350-52.2021.8.21.0018, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 22.07.2022; TJGO, ApCiv 5261745-19.2022.8.09.0064, Rel. Des(a). Alice Teles, j. 25.07.2024; TJSP, ApCiv 0004072-52.2023.8.26.0510, Rel. Des. Achile Alesina, j. 31.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
TELMA LOPES DE OLIVEIRA, VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA, WANDERLUCE LOPES DE OLIVEIRA
, representantes do ESPÓLIO DE EDIL CARMINDA DE OLIVEIRA, com o objetivo de reformar integralmente a decisão que determinou que os autores, através de ação própria e junto ao juízo competente, solicitem as providências cabíveis para o recebimento dos valores autorizados, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do processo de jurisdição voluntária, movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Alega a parte recorrente que o espólio tem valores a receber e não a pagar, inexistindo motivo para qualquer penhora ou bloqueio de valores.

Sustentam que foi protocolado junto à SEPLAG/MT o ofício expedido pelo juízo, mas o mesmo não foi cumprido, tampouco houve manifestação nos autos. Em suas palavras, "
REQUER A V. EXELÊNCIA, O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, DETERMINANDO VIA OFÍCIO O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR COM ATUALIZAÇÃO E JUROS LEGAIS
".

Para reforçar sua alegação, argumenta que "
a parte protocolou junto a SEPLAG/MT o OFICIO EXPEDIDO, MAS O MESMO NÃO FOI CUMPRIDO E TAMBÉM NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS
". Sustenta ainda que o protocolo foi realizado sob o número "
Seplag 2024/0035
". Ressaltam que o espólio foi obrigado a impetrar a presente ação judicial em 2021 porque, via administrativa, não houve subsídio para o recebimento dos valores.

A parte recorrente destaca decisão anterior nos autos (ID 136835790), que reconheceu a competência da SEPLAG para pagamento da verba estornada ao Estado de Mato Grosso, tendo sido determinada a expedição de alvará judicial em favor dos Requerentes para fins de levantamento dos valores e eventuais acréscimos junto à SEPLAG/MT, oriundos de proventos não sacados em vida pela de cujus Edil Carminda de Oliveira, posteriormente estornados ao Estado de Mato Grosso pelo Banco do Brasil, conforme comprovante anexo ao ID 79811853.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, no sentido de reformar integralmente a decisão recorrida, determinando que o órgão SEPLAG efetue o pagamento do valor devido, sugerindo, inclusive, a aplicação de multa diária no valor de um salário mínimo em caso de descumprimento.

Não consta nos autos informação sobre apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

Não há manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
apresentado por
TELMA LOPES DE OLIVEIRA, VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA, WANDERLUCE LOPES DE OLIVEIRA
, representantes do ESPÓLIO DE EDIL CARMINDA DE OLIVEIRA, com o objetivo de reformar integralmente a decisão que determinou que os autores, através de ação própria e junto ao juízo competente, solicitem as providências cabíveis para o recebimento dos valores autorizados, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do processo de jurisdição voluntária, movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Antes de adentrar à análise do recurso, pertinente registrar que a ação – Alvará Judicial – foi proposta para levantamento de valores de sua genitora, falecida em 10/09/2020, servidora pública estadual, depositados em conta corrente de titularidade da
de cujus
, no Banco do Brasil S.A.

O feito foi sentenciado em
16/9/2021
, julgando-se procedente o pedido formulado, determinando-se a expedição de alvará para levantamento do montante depositado na conta corrente indicada (id. 276576373).

Expedido o alvará, a Instituição Bancária noticiou que ‘
Os valores depositados após o Falecimento de Edil Carminda de Oliveira foram bloqueados e posteriormente estornados ao Estado de MT conforme comprovante anexo’
(id. 276576385).

Devidamente intimados para se manifestarem, os demandantes, ora recorrentes se mantiveram silentes (id. 276576391).

Solicitadas informações à SEFAZ-MT acerca dos valores estornados em nome da falecida (id. 276576403), restou informado que ‘
não tem competência para administrar a Folha de Pagamentos devidos pelo Estado de Mato Grosso’
(id. 276576409).

Determinação judicial de expedição de alvará para levantamento de eventuais valores de proventos não sacados pela
de cujus

e estornados ao Estado de Mato Grosso/MT.

Certidão de trânsito em julgado da sentença em id. 276576414 (15/01/2024).

Informação da parte de que não houve o recebimento do Alvará, requerendo a aplicação de multa diária e penhora de valores do Estado de Mato Grosso (id. 276576416). Deferimento do pedido em id. 276576420, no entanto fora informado que não há contas para o processo informado, emitindo-se a decisão apelada, conforme segue:

“Vistos, etc.

Constato dos autos que
houve prolação de sentença
, ID. 65506838.

De outro viés, realizada a tentativa de penhora de valores em contas de titularidade da falecida pelo sistema Sisbajud, restou inexitosa consoante extrato juntado no ID. 168239878, inclusive, foi encartado no ID. 170885043 extrato retirado junto ao Siscondj, no qual informa que
“Não existem contas para o processo pesquisado”.

Por conseguinte, a autora informou que compareceu junto a SEPLAG/MT para recebimento dos valores devidos a extinta,
contudo, não esclareceu se houve negativa pelo aludido órgão em cumprir a autorização judicial
, ID. 170863206.

Ante o externado, ressalto que esta demanda possui
natureza de jurisdição voluntária
que consiste em um procedimento
de natureza administrativa sem litigiosidade
. Logo,
havendo obstáculo para recebimento dos valores autorizados a proceder o levantamento por este juízo
, deve a autor, através de ação própria e junto ao juízo competente, solicitar as providências que entender cabíveis.

Consigno que a Sra faleceu em setembro de 2020, e percebe-se que o valor existente na conta no mês do falecimento foi sacado conforme indica o id. Num. 79811851 e nos dois meses subsequentes nenhum valor foi depositado na conta - Num. 79811851 p. 02-03.

Percebe-se que nos meses subsequentes - id. Num. 79811852 - Pág. 3 e seguir constam depósitos quando já falecida, e em tese, não justificava o recebimento de proventos, cujos depósitos, em tese, foram indevidos.

Diante do exposto,
considerando que já transcorreu o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações
.

Intimem-se

as partes para conhecimento.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário”.(id. 276576426)

Dessa decisão os recorrentes apresentaram recurso de apelação.

Pois bem
.

A despeito das alegações trazidas pelos recorrentes,
não há como se conhecer do presente recurso de apelação
.

Inicialmente
, cumpre esclarecer que a decisão combatida foi proferida no âmbito de procedimento de jurisdição voluntária, o qual, por sua própria natureza, não pressupõe análise de questões controvertidas que demandam contraditório específico, produção de provas e análise do mérito dentro do devido processo legal. O único e possível objetivo de uma ação de alvará judicial é obter uma ordem escrita emanada pelo magistrado reconhecendo, autorizando ou determinando certos atos ou direitos, no contexto de uma jurisdição voluntária.

Em segundo lugar
, o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Como visto, o recurso visa à reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que, diante do trânsito em julgado da sentença proferida em demanda de jurisdição voluntária, indeferiu o pedido da parte autora e determinou o arquivamento do feito.

Dessa forma,
verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento
.

Para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste.

Por sua vez, o art. 1.009, estabelece os casos em que cabe a interposição do recurso de apelação,
in verbis
:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação
.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo.

Como é cediço, o conteúdo decisório revela a natureza jurídica de decisão interlocutória, uma vez que apenas determinou o arquivamento diante do trânsito em julgado da sentença proferida em processo de jurisdição voluntária.

O caso concreto refere-se à expedição de alvará judicial para levantamento de valores remanescentes na conta de titularidade da falecida, posteriormente estornados ao erário público. Após a constatação da devolução dos valores ao Estado de Mato Grosso, o juízo de origem entendeu pela exaustão de sua atuação no feito, determinando que os interessados buscassem a via própria, junto ao juízo competente, para eventual rediscussão sobre o mérito da devolução ou suposta obrigação de pagamento pela Administração Pública.

Nesse contexto, destaca-se que não se está diante de sentença de mérito, mas sim de determinação administrativa própria dos atos de jurisdição voluntária, em que o juiz apenas reconhece a limitação de sua atuação e orienta os interessados a buscar os meios adequados para tutela de seu direito, caso a entendam violada.

Ademais, constata-se que a decisão originária não possui conteúdo decisório dotado de carga lesiva apta a ensejar apelação, conforme exigido pelo artigo 1.009 do CPC. Em verdade, a providência limitou-se a dar cumprimento à ordem judicial anteriormente transitada em julgado, sem adentrar em novo juízo de valor, razão pela qual inexiste interesse recursal legítimo.

À propósito:

A decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica - recurso do exequente - interposição do recurso de apelação – não conhecimento - natureza interlocutória da decisão hostilizada - exegese do art. 1.015, IV do CPC -
erro grosseiro - inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - precedentes - recurso não conhecido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 0004072-52.2023.8.26 .0510 Rio Claro, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 31/05/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AVERIGUAÇÃO OFICIOSA DE PATERNIDADE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . INSURGÊNCIA POR INTERMÉDIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. Ainda que se possa aventar a existência de sentença no bojo deste procedimento administrativo de jurisdição voluntária, que é modalidade decisória definida no § 1o do art . 203 do CPC, esta foi proferida no Evento 56 dos autos na origem, momento em que o suposto pai confirmou, em juízo, expressamente a paternidade, ocasião em que foi lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao oficial do registro, para a devida averbação, encerrando o procedimento. A decisão proferida posteriormente, ora hostilizada, lançada no Evento 67 dos autos na origem, trata-se de decisão interlocutória, que é modalidade decisória definida no § 2o do art. 203 do CPC, mostrando-se, por conseguinte, inadequada a apelação na hipótese em apreço, restando inviável seu conhecimento, pois absolutamente inadmissível, uma vez que existe recurso próprio, qual seja, o agravo de instrumento, por se estar diante, reitero, de decisão interlocutória.Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, em face de erro grosseiro . Precedentes do TJRS.Apelação não conhecida. (TJ-RS - APL: 50003505220218210018 MONTENEGRO, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 22/07/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022) (destaquei)

De todo modo, o procedimento administrativo de jurisdição voluntária de Alvará Judicial se encerrou, no caso, no momento em que a sentença transitou em julgado (id. 276576414 (15/01/2024).

Conforme José Carlos Barbosa Moreira, em Comentários ao
Código de Processo Civil
, pp. 244-245, vol. V, Rio de Janeiro, Forense, 1998, quando trata da correlação entre os atos impugnáveis e os recursos,
“As
sentenças
– atos que, no primeiro grau de jurisdição, põem termo ao processo -, quer julguem o mérito da causa (sentenças
definitivas
), quer não o julguem (sentenças
terminativas)
, são impugnáveis mediante apelação (art. 513). Contra as
decisões interlocutórias
, pelas quais o juiz resolve, no curso do processo,
questões incidentes
, cabe agravo (art. 522)”
- anotações à luz do
CPC de 1973
, permanecendo cabíveis no
CPC
vigente - sendo a apelação o recurso cabível contra sentença, consoante prevê o art.
1.009
do
CPC
.

Assim, ainda que se possa aventar a existência de sentença no bojo deste procedimento administrativo de jurisdição voluntária, que é modalidade decisória definida no
§ 1o
do art.
203
do
CPC
, esta foi proferida em id. 276576414

dos autos,
sem a interposição de apelação
.

A decisão proferida posteriormente, ora hostilizada, lançada em id.

276576426
, trata-se de decisão, que é modalidade decisória definida no
§ 2o
do art.
203
do
CPC
, mostrando-se, por conseguinte, inadequada a apelação na hipótese em apreço, restando
inviável seu conhecimento
, pois absolutamente inadmissível, uma vez que existe recurso próprio, qual seja, o agravo de instrumento, por se estar diante, reitero, de decisão interlocutória.

Ademais, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro pela utilização do recurso equivocado, ressalvando-se, conforme preleciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao
Código de Processo Civil
, arts.
476
a
565
, V vol., 4.a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 263, que
“Quem queira recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa”
, lição perfeitamente aplicável ao caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I . A apelação é o recurso cabível contra a sentença proferida em processos de conhecimento, rito comum, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, e não o recurso inominado previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95.
II . Tratando-se de erro grosseiro, não há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, motivo pelo qual, no caso, o não conhecimento do recurso inominado é a medida que se impõe
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 52617451920228090064 GOIANIRA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 25/07/2024) (destaquei)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025